Tribunal: STF
Processo: Rcl 71780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010611-48.2022.5.03.0061), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; nas ADIs 3.961 e 5.625; e ainda a tese fixada no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A Beneficiária ajuizou a ação trabalhista nº 0010611-48.2022.5.03.0061 em face da ora Reclamante requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício, sustentando suposto preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, apesar de ter formalizado com a ora Reclamante contrato de prestação de serviços autônomos através de pessoa jurídica de sua titularidade. 



    2. O Juízo da Vara do Trabalho de Itajubá/MG julgou procedente em parte a demanda, declarando o vínculo de emprego pleiteado pela ora Beneficiária.



    3. Interposto recurso ordinário pelo ora Reclamante, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por sua vez, negou provimento ao apelo no que dizia respeito ao reconhecimento do vínculo de emprego.



    4. Ato contínuo, foram interpostos recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, restando o processo remetido para o E. TST para processamento e julgamento do recurso e distribuído no dia 20 de agosto de 2024, afastando, de plano, o trânsito em julgado do tema, consoante se observa pela certidão da Corte Trabalhista extraída dos autos (documento comprobatório anexo):



    [...]



    6. No caso, demonstra-se ofensa às decisões vinculantes do E. Supremo Tribunal Federal proferidas no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, e aderência estrita e violação aos paradigmas de controle apontados, bem como dispensável a reanálise do conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa, uma vez que a questão tal como posta é estritamente de direito, o que conduz ao seu regular processamento.



    [...]



    29. Por oportuno, importa colacionar cópia de Alteração de Contrato Social, a qual comprova a pessoa jurídica da qual a ora Beneficiária é única sócia, de nome empresarial ‘Nutri Terapêutica Serviços Sociais LTDA’ (documento comprobatório anexo): 



    [...]



    31. Nesse contexto, há nos autos indicação de que tenham as partes formalizado entre si contrato de natureza civil ou comercial, tendo a autoridade reclamada desconsiderado tal forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego, em total afronta ao entendimento prevalecente desta Egrégia Suprema Corte.”



    Ao final, no mérito, requer “b) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da ação trabalhista nº 0010611-48.2022.5.03.0061, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios; c) A condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios, consoante entendimento firmado por esta E. Corte na Reclamação 24.417. d) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser o Reclamante pobre em sentido legal, conforme os preceitos do Decreto Federal 89.057/83; Lei Estadual 6.220/73; Reconhecida de Utilidade Pública Municipal –Lei 808/70; Certidão do Ministério da Justiça; e Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social –CEBAS”.



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961 e 5.625; e ainda a tese fixada no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a Reclamante. 



    O TRT-3 confirmou a sentença, em que se reconheceu vínculo empregatício entre a ora Reclamante e a ora Beneficiária, a despeito da juntada, nos autos do processo, de contratos de prestação de serviços celebrados entre a primeira e a sociedade empresária de que a ora Beneficiária é sócia (eDoc. 12). Do voto condutor do acórdão reclamado, destaca-se (eDoc. 16):



    “A reclamada não se conforma com a decisão que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, no período de 08/04/2013 a 19/05/2022, na função de assistente social, fixando remuneração mensal na importância de R$2.793,36. Argumenta que a prestação de serviços da reclamante ocorreu por meio da contratação da empresa ‘Nutri Terapêutica Serviços Sociais Ltda’, através de contrato formal e regular. Afirma que é o caso de terceirização lícita dos serviços. Diz que não foi comprovada a subordinação, a pessoalidade a não eventualidade e a onerosidade na prestação de serviços, o que obsta o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    [...]



    No presente caso, a reclamada trouxe para os autos o contrato de prestação de serviços do Id 9e9bcaa, pelo qual foram pactuados serviços de terapia ocupacional e assistência social, a serem prestados por meio da empresa ‘Nutri Terapêutica Serviços Sociais’, sendo que no Termo Aditivo a empresa está representada pela autora, que assinou o contrato (Id 55a9227 - Pág. 5). 



    Contudo, em que pese a argumentação da recorrente, a situação dos autos não se assemelha à terceirização lícita, pois a prova é consistente no sentido de que, embora a autora tenha constituído pessoa jurídica para prestar serviços de assistente social, firmando contrato de prestação de serviços, a realidade fática descortinada pela prova revela outra situação, na qual a reclamada travestiu a relação de emprego com o manto da pejotização, transferindo para a trabalhadora os encargos fiscais e sociais decorrentes da prestação de serviços, o que atrai a aplicação do art. 9º da CLT, conforme o qual são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    [...]



    Consoante destacado na v. sentença, a presença dos elementos fático-jurídicos do contrato de trabalho foi evidenciada nos autos, reconhecendo-se a fraude na contratação da autora, como autônoma, pois houve, em verdade, uma ‘pejotização’ com o mero intuito de fraudar a lei. Não se trata, aqui, portanto, de discussão da matéria sob a ótica de terceirização lícita ou ilícita, mas sim de contratação de empregada que laborava de forma subordinada à ré, recebendo ordens da empregadora, mas sem registro do contrato de emprego na CTPS, em clara fraude à legislação trabalhista.



    Assim, a relação de emprego configura-se sempre que estiverem reunidos os pressupostos legais supramencionados, independente do nome jurídico dado ao ajuste e até contrariamente à intenção inicial das partes, sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual. 



    Ante o exposto, mantenho a r. sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, condenando a reclamada ao pagamento das verbas rescisórias e às penalidades previstas nos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, porque impugnadas apenas quanto à inexistência de relação de emprego. 



    Nego provimento.”



     



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pelas decisões da Justiça do Trabalho acabaram por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões da Justiça do Trabalho e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0010611-48.2022.5.03.0061, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/04/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente